Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adota e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.